Tribunal: TJES
Processo: 0002659-59.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002659-59.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI

APELADO: LUCIANO DE CAMPOS FERRAZ e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO
.
ESCRITURA PÚBLICA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO E QUITAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EXPRESSANDO A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DAS PARTES. DEMORA NA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONDOMINIAL QUE ATRASOU A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL DADO COMO PAGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS APELADOS APTA A INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA MANTIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA
.

RECURSO

DESPROVIDO
.

1)
As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 219 do CC/02), principalmente quando estes são levados a cartório extrajudicial para serem objeto de lavratura de escritura pública, por atrair a presunção de veracidade do que ali foi apresentado ao tabelião (art. 215 do CC/02).

2
)
A escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida revestida das solenidades exigidas pela lei goza de fé pública e, portanto, presunção
juris tantum
de veracidade, de forma que a eventual nulidade do documento depende da demonstração cabal e inequívoca da existência de algum vício na celebração do ato. Nos termos do art. 171 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos efetuados com vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo que o ônus da prova incumbe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3
)
A regra do art. 215 do CC/02 é fruto de uma dedução, feita pelo legislador, da qual se extrai que a dação em pagamento e a, consequente, quitação da dívida contida em documento lavrado em notas de tabelião – fato-base – permite supor que houve o pagamento – fato presumido –, porque isso é o que ordinariamente acontece (presunção legal). Nota-se, portanto, que a quitação dada em escritura pública não é uma “verdade indisputável”, na medida em que admite a prova de que o pagamento não foi efetivamente realizado, evidenciando, ao fim e ao cabo, a invalidade do instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso.

4)
Na hipótese, é incontroverso que as partes litigantes concordaram, voluntária e expressamente, que a dívida bancária existente fosse quitada por meio da transferência de propriedade imobiliária dos apelados para a cooperativa apelante, de modo que o negócio jurídico objeto da escritura pública que se pretende anular foi celebrado respeitando os requisitos legais e exprimindo a manifesta vontade das partes (art. 104 do CC/02). Não há sequer alegação da cooperativa recorrente, quanto mais demonstração, que houve vício de consentimento dos apelados no momento da lavratura da escritura pública que formalizou a dação em pagamento e, consequente, quitação da dívida até então existente, inviabilizando o acolhimento da pretensão anulatória do documento.

5
)
A cooperativa de crédito apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os apelados adotaram postura negligente e de má-fé a respeito do pagamento do débito condominial. Ao contrário, os recorridos comprovaram que assumiram o compromisso de arcar com a quitação daquela dívida, na forma do art. 1.241, § 1º, do Código Civil, e que disponibilizaram um cheque da empresa da apelada destinado a liquidar o débito condominial, que não foi aceito pela cooperativa apelante, fato confirmado por testemunha inquirida em juízo, além de outras formas de pôr fim ao litígio, sem mencionar que quitaram aquela despesa condominial posteriormente.

6)
Apenas se tivesse sido evidenciado nestes autos que os apelados tinham a manifesta intenção de não cumprir com a sua parte do acordo é que a cooperativa apelante poderia ter buscado anular a escritura pública que reconheceu a quitação da dívida, o que, como visto, não ocorreu na hipótese, principalmente diante da nova redação do art. 421 do Código Civil, dada pela Lei nº 13.74/2019, que positivou o princípio da intervenção mínima, do qual emerge o multicitado princípio da conservação dos contratos como verdadeiro princípio fundamental que se contrapõe ao dirigismo contratual nas relações jurídicas privadas.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí-ES
contra r. sentença (fls. 140/142v) prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Guaçuí-ES que, nos autos da
ação
anulatória de ato jurídico
proposta em desfavor de
Luciano de Campos Ferraz
e
Samea Gomes Amorim
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de declarar a invalidade da escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida lavrada nas Notas do Serviço Notarial 2º Ofício de Guaçuí-ES.

Depreende-se do caderno processual que os apelados, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, são correntistas da cooperativa apelante, tendo realizado diversas operações de crédito, dentre elas mútuos bancários, o que gerou um débito, à época, de R$ 195.541,55 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Com o objetivo de quitarem o mencionado débito, os apelados ofereceram em dação em pagamento uma sala comercial localizada no bairro Praia do Suá, nesta capital, o que foi aceito pela cooperativa apelante, tendo o negócio jurídico sido concretizado por meio da lavratura da Escritura Pública de Dação em Pagamento e Quitação de Dívida junto ao Cartório de Notas do Serviço Notarial 2º Ofício de Guaçuí-ES.

No momento em que a referida Escritura Pública foi levada para registro junto ao Cartório de Registro Imóveis, no escopo de averbar a transferência do bem dado em pagamento da dívida, foi exigido, além das certidões negativas, a prova de quitação condominial de responsabilidade dos recorridos como proprietários do referido imóvel. Como a taxa de condomínio do bem estava em atraso pelos apelados, importando naquela época o valor de R$ 10.276,72 (dez mil, duzentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), e a cobrança deste débito pela cooperativa apelante teria sido infrutífera, tornando impossível implementar os efeitos da dação em pagamento celebrada, a recorrente propôs ação anulatória da mencionada escritura pública.

Por não constatar que a escritura pública que se pretende anular tenha sido lavrada fruto de qualquer vício, capaz de invalidar o negócio jurídico firmado entre as partes litigantes, o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sem, contudo, deixar de determinar que os apelados efetuassem o pagamento do débito condominial para possibilitar o devido registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela cooperativa de crédito autora.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir a possibilidade de anular a Escritura Pública de Dação em Pagamento e Quitação de Dívida (fls. 15/20v) em virtude da existência de pendências, geradas pela postura dos apelados, que impediram, durante determinado momento, a implementação dos efeitos do negócio jurídico que foi formalizado por aquele documento.

As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 219 do CC/02
1
), principalmente quando estes são levados a cartório extrajudicial para serem objeto de lavratura de escritura pública, por atrair a presunção de veracidade do que ali foi apresentado ao tabelião (art. 215 do CC/02
2
).

Dessa forma, a escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida revestida das solenidades exigidas pela lei goza de fé pública e, portanto, presunção
juris tantum
de veracidade, de forma que a eventual nulidade do documento depende da demonstração cabal e inequívoca da existência de algum vício na celebração do ato.

Nos termos do art. 171 do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos efetuados com vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo que o ônus da prova incumbe à parte autora, na forma do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“A presunção do art. 215 do CC/02 implica, de um lado, a desnecessidade de se provar os fatos contidos na escritura pública, à luz do que dispõe o art. 334, IV, do CPC, e, de outro, a inversão do ônus da prova, em desfavor de quem, eventualmente, suscite a sua invalidade”
(REsp n. 1.438.432/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2014, DJe de 19/5/2014, STJ).

Sob essa ótica, a regra do art. 215 do CC/02 é fruto de uma dedução, feita pelo legislador, da qual se extrai que a dação em pagamento e a, consequente, quitação da dívida contida em documento lavrado em notas de tabelião – fato-base – permite supor que houve o pagamento – fato presumido –, porque isso é o que ordinariamente acontece (presunção legal). Nota-se, portanto, que a quitação dada em escritura pública não é uma “verdade indisputável”, na medida em que admite a prova de que o pagamento não foi efetivamente realizado, evidenciando, ao fim e ao cabo, a invalidade do instrumento em si, porque eivado de vício que o torna falso.

Na hipótese, é incontroverso que as partes litigantes concordaram, voluntária e expressamente, que a dívida bancária existente fosse quitada por meio da transferência de propriedade imobiliária dos apelados para a cooperativa apelante, de modo que o negócio jurídico objeto da escritura pública que se pretende anular foi celebrado respeitando os requisitos legais e exprimindo a manifesta vontade das partes (art. 104 do CC/02).

O que se discute nos autos é a respeito do então débito condominial existente do imóvel dado como forma de pagamento das dívidas bancárias que não havia sido quitado pelos apelados e, por isso, até aquela oportunidade, impossibilitou o registro da escritura pública junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de forma que é indubitável que a cooperativa apelante sequer aventou qualquer conduta dos recorridos que tenha configurado vício que inquinasse de anulável o negócio jurídico.

Em outras palavras, não há sequer alegação da cooperativa recorrente, quanto mais demonstração, que houve vício de consentimento dos apelados no momento da lavratura da escritura pública que formalizou a dação em pagamento e, consequente, quitação da dívida até então existente, inviabilizando o acolhimento da pretensão anulatória do documento.

Do mesmo modo, não há como invalidar a escritura pública de dação em pagamento e quitação da dívida diante dos momentâneos problemas gerados pela existência de débitos condominiais do imóvel dado como pagamento das dívidas bancárias, pois tal circunstância, que numa primeira oportunidade impediu a transferência do bem, era perfeitamente sanável para que o sucesso do negócio jurídico fosse alcançado, tanto que
desde
2021
os recorridos quitaram toda a dívida desta natureza
(fls. 139 e 159).

A cooperativa de crédito apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar que os apelados adotaram postura negligente e de má-fé a respeito do pagamento do débito condominial. Ao contrário, os recorridos comprovaram que assumiram o compromisso de arcar com a quitação daquela dívida, na forma do art. 1.241, § 1º, do Código Civil, e que disponibilizaram um cheque da empresa da apelada destinado a liquidar o débito condominial, que não foi aceito pela cooperativa apelante, fato confirmado por testemunha inquirida em juízo.

Para reforçar a boa-fé, os apelados ainda apresentaram 03 (três) possibilidades de acordo durante o trâmite desta ação anulatória (fls. 114/119), demonstrando que em nenhum momento buscaram ludibriar a cooperativa apelante com a celebração do negócio jurídico que foi objeto da escritura pública lavrada.

O negócio jurídico previsto na escritura pública que se pretende anular já estava tão avançado que os tributos inerentes à transferência imobiliária (ITBI e IPTU) já tinham sido lançados e pagos em nome da cooperativa apelante, restando apenas saldar o débito condominial, evidenciando que os apelados em nenhum momento tinham a intenção de obstar a consecução do negócio jurídico, tanto que já fizeram a quitação daquela dívida, não podendo o Poder Judiciário agora intervir para invalidar a escritura pública diante da atual manifestação de vontade da recorrente.

Eventuais intercorrências na transferência de um imóvel são naturais da complexidade deste tipo de negócio jurídico, não podendo se extrair postura comprometedora da boa-fé dos apelados pelo simples fato de estarem buscando esforços para quitar o débito condominial ainda existente, único embaraço para a consecução daquela transferência, de modo a legitimar a postura da cooperativa apelante que, menos de 01 (um) ano anos a lavratura da escritura pública, diz ter perdido a vontade de manter aquele negócio jurídico e ajuizou diversas ações executivas e de cobrança em desfavor dos recorridos para cobrar a dívida que já havia sido objeto de quitação.

Conforme frisado anteriormente, apenas se tivesse sido evidenciado nestes autos que os apelados tinham a manifesta intenção de não cumprir com a sua parte do acordo é que a cooperativa apelante poderia ter buscado anular a escritura pública que reconheceu a quitação da dívida, o que, como visto, não ocorreu na hipótese.

Cumpre frisar, nesse contexto, que a Lei nº 13.874/2019, que alterou a redação do artigo 421 do Código Civil, foi certeira ao positivar expressamente o
princípio da intervenção mínima
, do qual emerge o multicitado
princípio da conservação dos contratos
como verdadeiro princípio fundamental que se contrapõe ao dirigismo contratual nas relações jurídicas privadas.

À vista da fragilidade do arcabouço probatório, portanto, deve prevalecer a fé pública da escritura pública lavrada por tabelião (art. 215 do CC/02), além da própria manifestação de vontade ali consignada (art. 219 do CC/02), à luz do princípio da conservação dos negócios jurídicos, corolário do princípio da função social dos contratos (art. 421 do CC/02), na medida em que não é possível extrair do caderno processual nenhum vício que inquine o negócio jurídico e nem qualquer tipo de postura negligente, desidiosa ou de má-fé dos apelados que justificasse a intervenção do Poder Judiciário para anular aquele documento público.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim já teve a oportunidade de concluir, vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DO ATO JURÍDICO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PROCURAÇÃO VÁLIDA. REGULARIDADE DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE DO TERRENO. DOCUMENTO LAVRADO EM CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Como é cediço, nos termos do art. 215 do CC, a escritura lavrada em cartório tem fé pública, significando que é documento dotado de presunção de veracidade, sendo desnecessária a prova dos fatos nela contidos, que apenas podem ser desconstituídos pela apresentação de prova robusta da existência de vício de consentimento. Precedentes do TJES. 2) Na hipótese, caberia ao apelante a comprovação de qualquer elemento (com fulcro no inciso I do art. 373 do CPC), que suscitasse dúvidas e autorizasse a averiguação da nulidade da escritura. Contudo, não havendo nos autos documentação com força probatória para questioná-la, não há como descaracterizar a regularidade da aquisição do terreno.
3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 026110019424, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 29/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA - ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS DE POSSE LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO AUSÊNCIA DE ERRO OU DOLO BOA-FÉ DOS CONTRATANTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O negócio jurídico firmado encontra-se consubstanciado na Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse que tinha como objeto o lote de terreno nº 162 da quadra K do loteamento denominado Santa Helena situado no Balneário de Iriri com aproximadamente 296 m2, sendo cedidos os direitos de ocupação e posse sobre o imóvel. Todo o acervo probatório demonstra que houve transferência da posse, o que inviabiliza qualquer transmissão de propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis. 2. A redação da escritura assinada pelo apelante é clara ao transferir direitos de natureza possessória, não havendo transmissão da propriedade. Também inexiste qualquer indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ou ludibriado pelos apelados.
3. Nos termos do art. 171, do Código Civil, são anuláveis os negócios jurídicos efetuados com vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores, sendo que o ônus da prova incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, o autor não logrou êxito em comprovar a nulidade da escritura pública celebrada, devendo ser mantida a sentença de improcedência.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 004090029515, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018).

Assim, a análise do contexto fático probatório torna inviável acolher a pretensão recursal de nulidade da escritura pública de dação em pagamento e quitação de dívida, principalmente porque a cooperativa apelante não se desincumbiu de seu ônus previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, havendo que prevalecer a presunção de veracidade previstas nos arts. 215 e 219 do Código Civil, de modo a
manter a sentença objurgada
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos advogados dos apelados nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3
% (
três
por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
a

cooperativa

autor
a
em
1
3
% (
treze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários.

2
Art. 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).